Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR VOGAL QUE HAVIA DECLARADO SUSPEIÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
1. Tendo sido declarada, de ofício, o impedimento de Desembargador vogal, sua participação no julgamento enseja nulidade absoluta do acórdão.
2. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.